Tribunal: CARF
Processo: 10183.006201/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006201/2005-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.403 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE JAIR MARTINS DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido na parte onde
se restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de
regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSA DO ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SUMULA
CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à Área de Reserva Legal (ARL) e, no mérito,
na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a ARL de 12.980,30 ha.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006201/2005-96
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2002. Foram
apontados pelo fiscal as seguintes irregularidades: 1) ausência de laudo técnico e ADA,
necessários aos reconhecimento da área de preservação permanente; 2) ausência a comprovação
do registro em cartório e ADA para fins de reconhecimento da área de utilização limitada, 3)
ausência de lauda para comprovar o valor da terra nua (VTN) declarado pelo contribuinte, e 4)
falta de comprovação de parte da área de exploração extrativa.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, negou provimento
ao Recurso Voluntário sob o entendimento de ser o ADA instrumento indispensável para o
reconhecimentos das áreas isentas do ITR. O Colegiado manteve ainda as demais exigência haja
vista a ausência de apresentação de provas pelo contribuinte.
O acórdão no 2201-003.774, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Data do fato gerador: 01/01/2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
REQUISITOS PARA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A partir do exercício 2001, para fins de redução do valor devido de ITR, é indispensável
a comprovação do protocolo do Ato Declaratório Ambiental protocolado junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis .IBAMA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPROVAÇÃO DE ÁREAS E
VALORES DECLARADOS. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE.
Cabe ao Fisco, ao revisar as declarações prestadas pelo sujeito passivo, verificar os
dados delas constantes. Havendo necessidade, o contribuinte deve ser intimado a
comprovar as informações prestados, e em não o fazendo, cabe ao Fisco glosar os dados
não comprovados, invertendo o ônus da prova.
Intimado do acórdão e do despacho que rejeitou seus embargos de declaração, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência acerca do entendimento da
decisão recorrida que manteve a exigência do ADA para fins de exclusão do ITR das áreas de
reserva legal cuja averbação foram devidamente comprovadas por meio das matrículas dos
imóveis em data anterior a ocorrência do fato gerador. Foram citados como paradigmas os
acórdãos 9202-006.044 e 9202-005.764.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

Sem contrarrazões da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Da delimitação do recurso:
Antes de entrarmos no mérito do recurso importante tecer considerações sobre o
seu conhecimento.
O despacho de admissibilidade de fls. 338/341 deu seguimento integral ao recurso
interposto pelo contribuinte tendo assim delimitado a matéria recursal: “DOU SEGUIMENTO
ao Recurso Especial, interposto pelo Contribuinte, admitindo a rediscussão da necessidade de
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA, para fins de exclusão das
Áreas de Preservação Permanente - APP e de Reserva Legal - ARL da área tributável do
imóvel”.
Entretanto, da análise mais detida do recurso, em que pese ter sido apresentado
como paradigma o acórdão 9202-005.764, o qual trata da necessidade de apresentação do ADA
para fins de reconhecimento da área de preservação permanente e ter sido elaborado pedido
genérico pela ilegalidade do auto de infração em sua totalidade, fato é que os argumentos do
recurso se limitam a debater o reconhecimento da área averbada a título de reserva legal.
Transcrevemos parte do recurso juntado às fls. 284/292:
A divergência da decisão proferida pela Ia Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento pode ser facilmente demonstrada, pelo entendimento abaixo transcrito da
Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no que concerne a
não necessidade de apresentar o ADA - Ato Declaratório Ambiental, quando tiver na
matrícula do imóvel o registro da área da utilização limitada da propriedade, como se
pode transcrever:
...
Veja que nas decisões acima mencionadas resta demonstrada que assiste ao recorrente o
direito de obter êxito em seu recurso especial, em vista de que os entendimentos acima
transcritos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, dispõem de forma clara em cancelar os autos de infrações, em vista da
existência na matrícula do imóvel da área de utilidade limitada, ou seja, a limitação na
matrícula do imóvel de área de reserva legal ou de área de manejo ou ainda de utilidade
limitada.
Neste contexto os entendimentos acima mencionados estão autorizando o cancelamento
do AI do recorrente, em vista de que o recorrente tem na matrícula do imóvel de sua
propriedade a averbação da utilidade limitada desde 15/06/1997, portanto, em data
anterior a obrigatoriedade do ADA e na data anterior da exigência do fato gerador do
ITR do ano de 2002.
...
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

Assim, a área colocada como isenta na base de cálculo do ITR, como a do caso vertente,
não exige a comprovação da apresentação do ADA, pois já consta na matrícula do
imóvel como área de utilidade limitada, sendo que, somente tal desiderato, já é
suficiente para comprovar que referida área não é tributável.
...
A divergência apontada é clara ao elucidar que o acórdão recorrido entende a
obrigatoriedade da apresentação do ADA no ano de 2001, para poder ter o direito de
deduzir a área de manejo, ou de reserva legal ou ainda de utilidade limitada, no cálculo
do ITR, sem nada se manifestar quanto ao registro desta área na matrícula do imóvel.
Por sua vez, os entendimentos acima colacionados que servem de acórdão paradigma
entendem que a dedução da área na base de cálculo do ITR é possível desde que tenha
na matrícula do imóvel a menção da área de utilidade limitada, não precisando da
apresentação do ADA.
...
4 - do pedido
...
Outrossim requer, seja dado provimento ao recurso especial, pelas disposições já
mencionadas, determinando ao recorrente o direito de deduzir da base de cálculo do
imposto territorial rural, as áreas do imóvel de utilidade limitada, que estão
mencionadas na matrícula do imóvel em questão.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial para reconhecer pela ilegalidade
do auto de infração em sua totalidade.
Os argumentos acima são compatíveis com o entendimento apresentado pelo voto
vencedor do acórdão paradigma no 9202-006.044, onde o Colegiado aplicando o princípio da
fungibilidade reconheceu parte de área declarada como de preservação permanente como ARL,
haja vista a comprovação da ocorrência da averbação da limitação no registro do imóvel em data
anterior ao fato gerador.
No mais, no que tange a divergência acerca da necessidade de apresentação de
ADA para reconhecimento das áreas de preservação permanente, ainda que tal argumento
constasse do recurso é relevante destacar que as situações fáticas entre os julgados seriam
diversas, pois no acórdão 9202-005.764 tal área somente foi reconhecida porque – segundo as
conclusões da maioria do Colegiado – o ADA foi apresentado de forma intempestiva, antes do
início da ação fiscal e, no caso ora analisado, não houve a apresentação do ADA.
Neste sentido, considerando o teor do recurso e diferença fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma, conheço parcialmente do recurso apenas quanto ao tema: “necessidade
de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA, para fins de exclusão da área de
Reserva Legal - ARL da área tributável do imóvel.”

Do mérito:
Considerando os esclarecimentos acima, temos que o objeto do recurso é a
discussão acerca da necessidade de apresentação de ADA para fins de exclusão de áreas
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

classificadas como de reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
– ITR quando devidamente comprovada a averbação da limitação no registro do imóvel.
Os requisitos para aplicação da exoneração das áreas classificadas como de
reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR estão previstos
no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96, que até 1o de janeiro de 2013, possuía a seguinte
redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam ainda mais onerados
pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz uma verdadeira hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I-oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na
forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia,
e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

III-vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV-vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV-outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V-a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE e
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I-oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos, além de diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, uma diferença formal/procedimental na constituição
dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força dos §§4o, 8o e 10 do art. 16 para caracterização de
Área de Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que a área fosse devidamente
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, averbação essa que poderia ser
substituída por Termo de Ajustamento de Conduta nos casos em que o Contribuinte fosse apenas
possuidor do bem.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

Fazia-se necessária a realização desses esclarecimentos, pois as diferenças formais
apontadas traz impactos diretos no estudo dos requisitos para aplicação da não incidência do ITR
- especificamente acerca da necessidade de averbação prévia e apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao IBAMA.
No presente caso, nos interessa discutir acerca dos requisitos que devem ser
cumpridos pelo Contribuinte para que reste caracterizada a não incidência do ITR sobre áreas
classificadas como de Reserva Legal:
Neste cenário, considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que a
averbação ou celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, se for o caso, das áreas de
Reserva Legal é exigência de cumprimento obrigatório, razão pela qual me filio à corrente cujo
entendimento é no sentido de ser averbação requisito de natureza constitutiva da referida área. A
averbação é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva Legal, sendo que tal
fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR o cumprimento desse
requisito deve ser anterior à ocorrência do fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento, valendo citar parte
do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
4.771/65 podemos afirmar que, para fins de não incidência do ITR, a averbação no registro do
imóvel ou a celebração de termo com o Poder Público em data anterior a ocorrência do fato
gerador é requisito indispensável ao reconhecimento da Área de Reserva Legal.
A discussão quanto a necessidade de apresentação do ADA para fins da não
incidência do ITR sobre áreas de Preservação Permanente e também Reserva Legal, é um pouco
mais polêmica, entretanto quanto a este último tipo de área o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já consolidou seu entendimento. Me refiro à Súmula CARF no 122, com o
seguinte teor.
SUMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
No caso concreto, ao longo do processo há provas da ocorrência da averbação
prévia de área de reserva legal nos imóveis de matrículas 34544 e 34545 (objeto deste
lançamento - Resolução de fls. 223) conforme fls. 49/53. Entretanto o valor averbado a título de
ARL na data do fato gerador, 1o de janeiro de 2002, é de 12.980,3ha considerando as
averbações AV-14-34.544 (7.990,80), de 12/12/97 e AV-15-34.545 (4.989,50), de 16/07/98.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.403 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006201/2005-96

Diante do exposto, com fundamento na Súmula CARF no 122 e considerando as
provas dos autos, dou provimento parcial ao recurso do contribuinte para reestabelecer a área de
Reserva Legal no total de 12.980,3 ha.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital